Tribunal: CARF
Processo: 16692.720198/2016-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720198/2016-14
RESOLUÇÃO
3102-000.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Fábio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Karoline Marchiori de Assis, Luiz Carlos de Barros Pereira
(substituto[a] integral), Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Ausente (s) o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Luiz Carlos de
Barros Pereira.

RELATÓRIO
Fl. 4132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720198/2016-14
2
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada em
face do indeferimento do PER no 16406.99760.110315.1.2.04-2534 e a não homologação da
Dcomp no 23444.86840.240415.1.3.04-0083.
Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente relata que, no ano de 2011,
passou por uma reapuração de suas contribuições sociais, verificando a existência de pagamento
indevido da Contribuição para o PIS cumulativo no valor de R$ 125.700,13 e transmitiu o
PER/Dcomp no 36915.80968.241111.1.3.04-0670. Posteriormente, em 2015, ao realizar nova
apuração, verificou que os valores da contribuição seriam ainda menores, apurando crédito
adicional de R$5.609,63 – utilizado no PER no 16406.99760.110315.1.2.04-2534 e na Dcomp no
23444.86840.240415.1.3.04-0083, indicando um crédito de valor total de R$ 131.309,76 e não
R$136.919,39, como quer fazer crer o Despacho Decisório. Argumenta que, por equívoco, não
vinculou o pedido de restituição à Dcomp transmitida em 24/04/2015. Informa que foi
reconhecido apenas o valor de R$ 125.700,13 o qual foi suficiente para homologar a Dcomp no
36915.80968.241111.1.3.04-0670.
Em sequência, a Recorrente discorre sobre a isenção das receitas decorrentes da
prestação de serviço de transporte aéreo a não residentes ou não domiciliados no país. Afirma
que, inicialmente, incluiu a totalidade de suas receitas decorrentes de voos domésticos na
apuração cumulativa, contudo, em 2015, efetuou uma reapuração contábil onde se constatou que
parte dessas receitas é isenta, qual seja, aquela decorrente da venda de passagens aéreas a não
residentes. Aduz que, ainda que o transporte ocorra dentro do território nacional, a receita da
venda de tais passagens será isenta quando elas forem “adquiridas por residente ou domiciliado
no exterior e pagas por meio de recursos existentes fora do país.” Sustenta que as compensações
constantes dos Per/Dcomp analisados encontram respaldo nesse tipo de crédito.
Prossegue discorrendo sobre a isenção de receitas decorrentes de transporte
internacional de passageiros. Diz que as receitas correspondentes devem ser mantidas no regime
não cumulativo e que, além disso, são isentas, nos termos da legislação. Como consequência,
esclarece que foram identificados pagamentos indevidos, que respaldam os pedidos em análise.
A Recorrente defende que, inobstante não ter realizado a retificação de suas
declarações fiscais para fazer constar o pagamento indevido decorrente da reapuração
anteriormente evidenciada, não lhe pode ser negado direito creditório líquido e certo. Aduz que as
declarações entregues não foram retificadas e que elas não reproduzem a real situação dos
valores apurados da contribuição no período, de tal sorte que a mera ausência de retificação não
obsta o seu direito creditório, em respeito do princípio da verdade material.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba
(PR), por meio do Acórdão no 06-68.257, de 03 de dezembro de 2019, decidiu, por unanimidade
de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 4133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720198/2016-14
3
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/10/2010
ISENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA RESIDENTE OU
DOMICILIADA NO EXTERIOR. INGRESSO DE DIVISAS. COMPROVAÇÃO.
A isenção da contribuição para o PIS/Pasep relativas às receitas de prestação de
serviços está condicionada à efetiva comprovação, por meio da escrituração
contábil e documentos correspondentes, que o serviço tenha sido prestado a
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior e que o
pagamento representou ingresso de divisas.
ISENÇÃO. SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS.
COMPROVAÇÃO.
A isenção da contribuição para o PIS/Pasep relativas às receitas de serviços de
transporte internacional de passageiros está condicionada à efetiva comprovação
do serviço prestado, por meio de registros contábeis e fiscais, bem como dos
documentos que lhes deram suporte.
PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no
70.235/72, as provas a cargo do sujeito passivo devem ser apresentadas por
ocasião da interposição do recurso administrativo, precluindo o direito de
posterior juntada.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
Estando a discussão quanto ao direito creditório afeta apenas à apresentação
documental, torna-se prescindível a realização de diligência para a solução da
controvérsia.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, reiterando os argumentos expostos na
manifestação de inconformidade e contrapondo-se aos termos do acórdão recorrido no que se
refere à ausência de provas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Fl. 4134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720198/2016-14
4
O Recurso Voluntário insurge-se contra os seguintes pontos: (i) isenção das receitas
decorrentes da prestação de serviço de transporte aéreo a não residentes ou não domiciliados no
país e a suficiência (ou insuficiência) da comprovação nos autos quanto à origem das receitas
apuradas a este título e ao efetivo ingresso de divisas; (ii) isenção das receitas decorrentes de
transporte internacional de passageiros e a suficiência (ou insuficiência) da comprovação nos
autos quanto à origem das receitas apuradas pela Recorrente a tal título; e (iii) a necessidade ou
não de retificação das declarações fiscais para assegurar o direito creditório ao contribuinte, tendo
em vista o princípio da verdade material.
Em relação à isenção das receitas decorrentes da prestação de serviço de
transporte aéreo a não residentes ou não domiciliados no país, o acórdão recorrido reconhece
que, em relação às contribuições ao PIS e à Cofins, com base no inciso III e parágrafo 1o do art. 14
da Medida Provisória n o 2.158-35/2001, as referidas receitas são isentas.
Contudo, no caso concreto, o acórdão recorrido entendeu que a Recorrente não
comprovou satisfatoriamente a origem das receitas apuradas a este título e tampouco o ingresso
de divisas.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente insurge-se contra o entendimento da DRJ,
sustentando que a documentação acostada aos autos demonstraria a origem dos valores
considerados como receita decorrente da prestação de serviço de transporte aéreo a não
residentes e a origem do pagamento, sendo que o relatório extraído da contabilidade juntado aos
autos indicaria o país de origem da solicitação, número do ticket, data do voo, valor pago em reais,
dentre outros.
Visando comprovar a forma de pagamento (com ingresso de divisas), a Recorrente,
juntamente com o seu Recurso Voluntário, também acosta aos autos alguns poucos bilhetes de
passagens aéreas.
Em relação à juntada de documentos por ocasião do Recurso Voluntário, a despeito
da literalidade do artigo 16 do Decreto no 70.235/1972, verifica-se uma tendência das Turmas
Julgadoras em admitir o conhecimento de provas apresentadas em segundo grau de instância com
base nos princípios do formalismo moderado, da instrumentalidade das formas e da verdade
material, como se colhe das ementas abaixo reproduzidas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Fato gerador: 31/07/2002
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e
enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se
assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados
aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720198/2016-14
5
ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário, além
de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão
consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a
análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que
possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento
colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos
julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a
regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza,
liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.”
(CARF, Processo no 13851.900237/2006-17, Recurso Voluntário, Acórdão no 1201-
005.229, Sessão de 18 de outubro de 2021)

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA ­ IRPJ
Ano-calendário: 2003
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para
efeito de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.”
(CARF, Processo no 10880.928419/2010-01, Recurso Voluntário, Acórdão no
1401-002.163, Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Referido entendimento também encontra guarida na jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720198/2016-14
6
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999.”
(CARF, Processo no 14098.000308/2009-74, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9101-002.781 – CSRF / 1a Turma, Sessão de 06 de abril de 2017)
Desta forma, os documentos probatórios apresentados pela Recorrente em
segundo grau de instância podem e devem ser conhecidos.
Relativamente à isenção das receitas decorrentes de transporte internacional de
passageiros, o acórdão recorrido também reconhece que, em relação à Contribuições ao PIS, com
base no inciso V e parágrafo 1o do art. 14 da Medida Provisória n o 2.158-35/2001, as referidas
receitas são isentas, mas entende pela carência probatória no tocante à origem das receitas
apuradas pela Recorrente a tal título.
Insurgindo-se contra o referido entendimento, a Recorrente defende que o
relatório de pontos extraído dos seus controles, apresentado juntamente com a Manifestação de
Inconformidade, comprova o montante das receitas decorrentes da venda de bilhetes
internacionais com pontos múltiplus e que foi excluído da base de cálculo de apuração da
contribuição, relacionando a quantidade de pontos do período e o total da receita auferida em
cada modalidade (voos domésticos e internacionais).
Pois bem.
Analisando os autos, entendo que embora as planilhas, demonstrativos e alguns
bilhetes aéreos apresentados pela Recorrente sinalizem indícios da origem das receitas por ela
apuradas como de transporte internacional de passageiros e decorrentes da prestação de serviço
de transporte aéreo a não residentes ou não domiciliados no país e, neste ponto, também em
relação ao ingresso de divisas, a referida documentação não se revela suficiente.
Com efeito, se faz necessário que a Recorrente traga aos autos, de forma robusta, a
documentação que comprove que tais receitas efetivamente são originárias seja do transporte
internacional de passageiros, seja da prestação de serviço de transporte aéreo a não residentes ou
não domiciliados no país e, ainda, a efetividade do ingresso de divisas e não apenas os relacione.
Portanto, considerando os indícios existentes, bem como que a verdade material
deve ser buscada no processo administrativo fiscal, assim entendida como a busca efetiva da
realidade dos fatos, reputo necessária a conversão do julgamento em diligência.
Conclusão
Diante de tais circunstâncias, reputo prudente, com fulcro no princípio da verdade
material e no artigo 29 do Decreto no 70.235/1972, CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA,
com o retorno dos autos à Unidade de Origem, de modo que:
a) A Unidade de Origem intime a Recorrente para apresentar documentos,
informações e laudo técnico, correlacionando a documentação eventualmente
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.430 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720198/2016-14
7
apresentada, em prazo razoável, não inferior a 60 (sessenta) dias, com o intuito
de comprovar, de forma conclusiva, a origem das receitas por ela apuradas
como de transporte internacional de passageiros e decorrentes da prestação de
serviço de transporte aéreo a não residentes ou não domiciliados no país, bem
como, em relação a este último, o efetivo ingresso de divisas;
b) A partir da documentação apresentada pela Recorrente, deve ser elaborado
relatório fiscal detalhado e conclusivo;
c) Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada
dos resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de
30 (trinta) dias, e, em sequência, deverão os presentes autos retornar a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do
julgamento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 4138
DF CARF MF
Original